Tribunal: STJ
Processo: 0001613-19.2009.8.15.0981
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046710 - PB(2025/0345491-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
ADVOGADOS
: ORLANDO VIRGINIO PENHA - PB005984
MARIA CAROLINA FIGUEIREDO VIRGÍNIO PENHA - PB028340
LÍGIA MACEDO RODRIGUES - PB020745
BEATRIZ QUEIROZ CUNHA - PB030592
MARIANA SOARES MACHADO RIBEIRO - PB030749
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA.
EXECUÇÃO FISCAL. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal interposta pelo
Município de Queimadas em desfavor do Banco do Brasil S.A., a fim de
cobrar créditos de Imposto sobre Serviço – ISS inscritos em dívida ativa,
totalizando R$ 1.133.090,05 (um milhão, cento e trinta e três mil, noventa
reais e cinco centavos). Na sentença, foi declarada satisfeita a obrigação,
extinguindo o processo executivo por pagamento. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. Em seguida, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, foi interposto recurso especial pelo município, que foi
inadmitido. Após foi ajuizado agravo em recurso especial, do qual esta
Corte Superior não conheceu. Assim sendo, foi interposto o presente
agravo interno.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial: ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula n. 7/STJ.
III - A parte agravante deixou de impugnar os seguintes
fundamentos na petição de agravo em recurso especial: Súmula n. 7/STJ.
IV - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos. As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade,
para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou
Documento eletrônico VDA54487751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 34a08279-0676-4496-9c12-bc5502b32eb0

seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade
com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos
de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos
genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos
autos.
V - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial
(somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar
imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 888.241/ES,
julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
AREsp n. 1.036.445/SP,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relatora
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp n. 1.006.712/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
VI - Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 34a08279-0676-4496-9c12-bc5502b32eb0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046710 - PB (2025/0345491-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
ADVOGADOS
: ORLANDO VIRGINIO PENHA - PB005984
MARIA CAROLINA FIGUEIREDO VIRGÍNIO PENHA -
PB028340
LÍGIA MACEDO RODRIGUES - PB020745
BEATRIZ QUEIROZ CUNHA - PB030592
MARIANA SOARES MACHADO RIBEIRO - PB030749
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA.
EXECUÇÃO FISCAL. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACOU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de execução fiscal interposta pelo
Município de Queimadas em desfavor do Banco do Brasil S.A., a fim de
cobrar créditos de Imposto sobre Serviço – ISS inscritos em dívida ativa,
totalizando R$ 1.133.090,05 (um milhão, cento e trinta e três mil, noventa
reais e cinco centavos). Na sentença, foi declarada satisfeita a obrigação,
extinguindo o processo executivo por pagamento. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi mantida. Em seguida, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, foi interposto recurso especial pelo município, que foi
inadmitido. Após foi ajuizado agravo em recurso especial, do qual esta Corte
Superior não conheceu. Assim sendo, foi interposto o presente agravo interno.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à
admissibilidade do recurso especial: ausência de afronta ao
do CPC
art. 1.022
e Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53008482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:01
Código de Controle do Documento: ed3e88df-1bed-4515-a914-bf54e8310769

III - A parte agravante deixou de impugnar os seguintes
fundamentos na petição de agravo em recurso especial: Súmula n. 7/STJ.
IV - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o
fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
As alegações apresentadas são insuficientes, pela sua generalidade, para
impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao
recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a
jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de
negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e
sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.
V - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial (somente
por ocasião do manejo de agravo interno), além de caracterizar imprópria
inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial, ante a
preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp n. 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
19/4/2017;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 1.006.712/SP,
Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso
especial na origem.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PAGAMENTO, EXTINÇÃO
DO FEITO EXECUTIVO. IRRESIGNAÇÃO. CUMULAÇÂO DE TAXA SELIC E JUROS
DE MORA. MATÉRIA DEBATIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E
REJEITADA. PRECLUSÃO E OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÂO. REGULARIDADE DA CDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

Documento eletrônico VDA53008482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:01
Código de Controle do Documento: ed3e88df-1bed-4515-a914-bf54e8310769

No agravo interno, alega a parte agravante que impugnou os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece provimento, pois as alegações da parte agravante são
insuficientes para modificar a decisão recorrida.
Alega a parte agravante que realizou a impugnação ao fundamento referente
ao óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante
somente trouxe alegações genéricas a respeito do óbice. As afirmações encontradas no
agravo em recurso especial, quanto à negativa de seguimento relativamente ao óbice da
são insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos
Súmula n. 7/STJ,
específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem.
Dessa forma, em conformidade com a jurisprudência, cabia à parte trazer
argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso
especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria
tratada nos autos.
Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL DE 2015, C/C
PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
ART. 253,
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. É ônus da parte agravante combater especificamente os fundamentos adotados pelo
Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial. Não bastam alegações
genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...]
Documento eletrônico VDA53008482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:01
Código de Controle do Documento: ed3e88df-1bed-4515-a914-bf54e8310769

(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.110.243/RS,
Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
15/12/2017.

A afirmação de que "a matéria em debate claramente não demanda reexame dos
elementos probatórios" revela-se como combate genérico e não específico, porque compete à
parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos suscitada nas razões recursais
não depende de reanálise do conjunto fático-probatório - deixando claro, por exemplo, que
todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão recorrido.
(Decisão monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 944.910 – GO,
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.)

Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não supre a exigência de
fundamentação adequada do Recurso Especial."
(AgRg no
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 546.084/MG,
TURMA, DJe
)
4/12/2014.

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE.
III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 932,
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa
previsão contida no
III, do CPC de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se
art. 932,
art. 253,
desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado.
[...]
(RCD no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.166.221/MG,
Turma, julgado em
DJe
)
5/12/2017,
12/12/2017.

Não existindo impugnação à decisão que inadmitiu o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg nos EREsp n. 1.387.734/RJ,
Corte Especial, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
Documento eletrônico VDA53008482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:01
Código de Controle do Documento: ed3e88df-1bed-4515-a914-bf54e8310769

Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
EAREsp n. 402.929/SC,
AgInt no
Segunda Turma, relator Ministro Mauro
27/8/2014;
AREsp n. 880.709/PR,
Campbell Marques, DJe de
AgRg no
Terceira Turma,
17/6/2016;
AREsp n. 575.696/MG,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
AgRg no
13/5/2016;
Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
AREsp n. 825.588/RJ,
AgRg no
Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e, AgRg nos EDcl no
Sexta
AREsp n. 743.800/SC,
Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão
que negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo
interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em
recurso especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 888.241/ES,
6/4/2017,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/4/2017;
AREsp n 1.036.445/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no AREsp n. 1.006.712/SP,
4/4/2017,
17/4/2017;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:01
Código de Controle do Documento: ed3e88df-1bed-4515-a914-bf54e8310769

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.046.710 / PB
Número Registro: 2025/0345491-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016131920098150981 0016131920098150981 16131920098150981 202202563702
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
ADVOGADOS : ORLANDO VIRGINIO PENHA - PB005984
MARIA CAROLINA FIGUEIREDO VIRGÍNIO PENHA - PB028340
LÍGIA MACEDO RODRIGUES - PB020745
BEATRIZ QUEIROZ CUNHA - PB030592
MARIANA SOARES MACHADO RIBEIRO - PB030749
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
ADVOGADOS : ORLANDO VIRGINIO PENHA - PB005984
MARIA CAROLINA FIGUEIREDO VIRGÍNIO PENHA - PB028340
LÍGIA MACEDO RODRIGUES - PB020745
Documento eletrônico VDA54470383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:55
Código de Controle do Documento: ba91b5b4-095c-4cd5-9e84-58909dd22191

BEATRIZ QUEIROZ CUNHA - PB030592
MARIANA SOARES MACHADO RIBEIRO - PB030749
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:55
Código de Controle do Documento: ba91b5b4-095c-4cd5-9e84-58909dd22191